Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705434-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR MENDES CESAR DOS SANTOS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E S P A C H O Aos agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator